Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-03.2007.8.11.0109
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000481-03.2007.8.11.0109
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEZIEL SERAFIM BISPO - CPF: 879.012.421-91 (RECORRENTE), GEZIEL SERAFIM BISPO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTEVAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 011.207.491-07 (VÍTIMA), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, I E IV
,
DO CP)
– SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
RECURSO DESENSIVO QUE VISA
DES
PRONUNCIAR O RÉU –
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES NOS AUTOS –
DECISÃO
BASEADA
EM ALEGADO
TESTEMUNHO INDIRETO, DE “OUVI
R
DIZER” (
HEARSAY TESTIMONY
)

–
INOCORRÊNCIA

– P
LEITO RECURSAL
QUE NÃO SE SUSTENTA

– DECI
SÃ
O MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos provas testemunhais ratificadas em juízo apontando o réu como autor do crime, a pronúncia deve ser mantida (art. 413,
caput
, do CPP), pois se tem por preenchido o
standard
probatório.

2. A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri exige prova contundente, cabal e cristalina. Não sendo
est
a
a hipótese dos autos,
não se sustenta o pleito que visa
despron
u
ncia
r
o réu
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GEZIEL SERAFIM BISPO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT) que, nos autos da Ação Penal
de competência do Júri
, julgou procedente a denúncia para pronunciar o acusado como incurso nas disposições do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais
(Id.
224945275
)
, a parte recorrente sustenta
, em síntese,
a
ausência de provas,
tendo em vista que
os elementos
probatório
s

carreados aos autos estão
consubstanciado
s
em relatos
de “
ouvir dizer
”,
o que deveria remeter
à a
bsolvição por
insuficiência probatória e aplicação do
principio

in dubio pro reo
.

Sustenta existência de dúvida quanto
à

autoria
atribuída ao recorrente, pois esta teria sido
indicada
com base em um único depoimento colhido em sede inquisitorial

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para despronunciar o recorrente
por não haver indícios

mínimos, críveis de autoria ou participação no crime
em questão
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 224945279).

Em sede de juízo de retratação, o
Juízo de primeiro grau manteve a decisão
de pronúncia
(Id.
224945280
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 226859167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso manejado pelo recorrente.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

Ressai do inquérito policial que
no dia 04 de outubro de 2004, por volta das 00h20min, na “Lanchonete Brega
Nigth
”, localizado na Vila Izabel, em Marcelândia
(
MT
)
, o denunciado
GEZIEL SERAFIM BISPO
, consciente da ilicitude dos seus atos, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima e/ou mediante traição, desferiu três tiros de arma de fogo contra Estevão da Silva Carvalho, suficientes para causar sua morte, c
onforme Boletim de Ocorrência (I
d. 224945266
-

p.
131
), Relatório de Inve
stigação (I
d. 224945266
– p.

133-144
)
, Laudo Pericial de Necropsia (I
d. 224945266
– p. 149-152
), bem como pelos depoimentos e demais documentos amealhados aos autos
.

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado nos termos da exordial acusatória (Id. 224945266
–

p. 80-92
).

No curso da instrução processual criminal, foi realizada a oitiva das testemunhas necessárias à acusação e à defesa, bem como o interrogatório do acusado.

Com efeito, sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem
como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou, ou seja, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

“Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime”.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com a devida vênia aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária. [...].

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar. [...].

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
”
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional
”
. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª Ed. São Paulo: 2024. p. 739-740
)
.

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.
Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate

- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5.
O
in dubio
pro

societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva
.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos standards probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro
deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua
abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)” (grifos meus)

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA. 1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem standards probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória
. 2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
. 3.
Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente
para aquela etapa processual (art. 413 do CPP). 4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik. 5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o standard probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual. 6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP
.
(
...
)
11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais. 12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. 1
. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro. 2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos
durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes
. 3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa. 4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/2024)” (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
, limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri
. (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)” (grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA]
–
PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
DECLARAÇÕES DE
TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES
–
INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA
–
RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000)
. Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)
”
(grifos meus).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam
suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação
. (N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023)” (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que, então, serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
“o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela
lei, a pergunta a ser feita é “
o que é necessário
”
, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é standard de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima
“
além da dúvida razoável
”
prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o standard probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que, neste caso, cabe a impronún
cia do acusado. Neste sentido, d
isse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

“Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor. (...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo
de primeiro grau

concluiu estar

“configurada a materialidade do fato e indícios de autoria
”
, assim consignando em sua decisão:

“
(...) verifico que
in
casu
,
os elementos probatórios corroboram, a tese exposta pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios de suficientes
de que o autor do fato é o acusado
.

A
materialidade está
caracterizada pelo Boletim de Ocorrência
(fls. 14),
pelo auto de constatação
(fls. 15/22),
bem como pelo laudo necroscópic
o
(fls. 25/26).

Igualmente os
indícios suficientes de autoria são extraídos do interrogatório da testemunha Valdir do Amaral
, conforme declaração colhida em fase inquisitorial, fls. 34,
corroborado com
a inquirição das testemunhas Helena Roma Iles de Lima e Edileuza Teixeira de Almeida, ouvidas em sede judicial, sob o crivo do contraditório
.

(...)
.

Desse modo tenho que
tais circunstâncias são suficientes ao reconhecimento dos indícios da autoria do réu, autorizando sua
pronuncia
para o julgamento pelo Tribunal do Júri
, não cabendo acolher, nesse momento, a tese da defesa no sentido da falta de indícios mínimos suficientes de autoria
.

(...) quanto
a qualificadora imputada na peça acusatória
, sabe-se que, nesse momento processual,
somente pode ser afastada se absolutamente improcedente. Do contrário, deve ser mantida, cabendo ao Tribunal do Popular decidir sobre a ocorrência, por ocasião do julgamento em plenário
.

(...).

No caso em tela, o Ministério Público indicou como qualificadora o motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I do CP) e o emprego de recurso que dificultara a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), ao argumento de que o denunciado, sabendo que a vítima estaria totalmente embriagada, desferiu três tiros a queima roupa.

Referida circunstância fática não pode ser tida por absolutamente improcedente na medida em que consentânea com o auto de constatação de fls. 15, bem como com os depoimentos das testemunhas. Logo, as qualificadoras devem ser mantidas para posterior apreciação do Conselho de Sentença.

Verifico, ainda, não incidir na espécie qualquer outra das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de
Processo Penal
.

(...).

Neste prisma,
não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419 do CPP, configuradas as provas da existência do crime e indícios da autoria, a pronúncia do acusado é medida que se impõe
.
”

(grifos meus)
(Id. 224945265 – p.

80-92
).

Da simples análise do conjunto probatório, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
GEZIEL SERAFIM BISPO
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados
(
Boletim de Ocorrência; Relatório de Investigação, Laudo Pericial de Necropsia, depoimentos e demais documentos amealhados aos autos
)
.

No curso da instrução processual criminal, foi realizada a oitiva das testemunhas necessárias à acusação e à defesa, bem como o interrogatório do acusado.

Encerrada a
instrução
processual
, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, e apresentadas as alegações finais pelas partes, de se ver que sobreveio
decisão de pronúncia
, tendo sido o réu
/recorrente
, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §

2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Verifico que na hipótese, d
urante a instrução, foram ouvidas as testemunhas de acusação
Helena Roma Iles de Lima
(
mídia no
Id.

224945268) e
Maria Edileusa Teixeira de Almeida
(
mídia no
Id. 224945269). Após,
h
ouve a substituição da testemunha de acusação
Valdir Amaral
, tendo em vista que
este
não fora localizado no endereço constante nos autos,
sendo ouvida
em seu lugar a senhora
Rosalina
Scamparine
(
mídia no
Id. 224945270). Foi também decretada revelia do acusado, uma vez que
ele
foi devidamente intimado e não compareceu à audiência de Instrução, nos termos do art. 367
,
do CP.

Vejamos os trechos extraídos do depoimento do Senhor Valdir do Amaral
, na fase inquisitorial
:

“Que cerca das 00h30min do dia 04/10/2004, o depoente se encontrava no Bar do Nego Santo que fica localizado defronte a Lanchonete e Danceteria Brega Night, quando percebeu a presença da vítima ESTEVÃO sentado sozinho na praça próximo a referida danceteria, oportunidade em que resolveu ir até onde o mesmo estava (...) a vítima perguntou ao declarante se tinha dinheiro para tomarem uma cerveja, e o depoente respondeu que sim (...)
seguindo os dois para o Brega
Nigth
(...)
o depoente viu o indiciado entrando pela porta lateral da lanchonete
, a mesma que ele depoente e vítima haviam entrado, estando os dois próximos a porta tomando a cerveja, encostados no balcão, ambos em pé; que o depoente então percebeu que o indiciado, a quem trata por
Ziel
, estava com o rosto machucado, todo sujo de sangue,
parou a uma distância de meio metro da vítima
, ficou olhando sério para a mesma, ocasião em que o depoente lhe perguntou o que tinha acontecido e este respondeu ‘não é nada não, nada não’
e ato seguinte, disse ao depoente ‘sai da frente’ e metendo a mão direita no bolso da calça a retirou com uma arma, que não sabe se era um revolver ou uma pistola, pois só viu o relampear da mesma seguida do primeiro tiro
”
.

As declarações de Valdir são
corroboradas
pelo que
foi
afirmado pelas
demais
testemunhas ouvidas em sede judicial
, a exemplo do que

consta
n
o depoimento
prestado pela
testemunha
Helena Rosa Iles de Lima
:

“Promotor de justiça: (...) parece que ocorreu um homicídio onde a senhora trabalhava, a senhora trabalhava nessa lanchonete?

Testemunha: Trabalhava.

Promotor de Justiça: o que a senhora lembra desses fatos?

Testemunha:
eu lembro que eu
tava
servindo a cerveja no balcão, aí o rapaz chegou, eles não discutiram lá dentro, o rapaz só chegou e pediu, isso eu lembro muito bem, quando o rapaz chegou e pediu licença,
pro
povo, que afastasse, e foi e atirou nesse falecido Estevão
.

Promotor de Justiça: Do nada ele pegou e atirou?

Testemunha:
Do nada. Sem discussão. Diz que a discussão foi em outro bar, né
.

Promotor de Justiça: Então anteriormente parece que eles já tinham discutido então?

Testemunha: Tinha discutido já, aí
ele chegou assim, sem discussão nenhuma, só pediu licença
pro
povo afasta, tinha muita gente, e atirou nele
.

Promotor de Justiça:
A senhor lembra se a vítima estava bêbada, se tinha ingerido bebida alcoólica?

Testemunha: (...)
sim, já estava bêbada
” (grifos meus).

Também
o testemunho de
Maria Edileusa

no mesmo sentido,
ou seja
,
que o acusado já chegou atirando, sem discussão.

Analisando detidamente os depoimentos transcritos,
há indícios no sentido de que o acusado/recorrente é o autor do crime doloso contra a vida
, pois que após discussão anterior,
imbuído
pelo sentimento de vingança
e
ao perceber que a vítima estava embriagada, sacou a arma que estava consigo e,
ao que parece,
de surpresa, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo, atingindo o ofendido na região do pescoço, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Sendo assim, com a análise perfunctória das provas dos autos, nota se que além de provada a materialidade, há indícios suficientes de autoria ou participação para que o réu seja pronunciado, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP
.

Considerando tais premissas, verifico que, os elementos probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor de fato é o acusado, não havendo prova cabal em contrário ou dúvida suficiente para invocar o instituto do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PRONÚNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE
. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual
. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)”
(grifos meus)

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) –
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024)”
(grifos meus).

Diante desse quadro, o argumento de fragilidade probatória ancorado ape
nas e tão somente na negativa veemente
quanto à prática
do delito e
em
um alegado “
testemunho de ouvi dizer
”
,

não conduz à a
ventada
fragilidade da prova carreada aos autos.

Com efeito, no Julgamento do
EDcl
no
AREsp
2
.
483
.289
,

o STJ decidiu no sentido de que:

“(...) a prova produzida por meio da testemunha de "ouvi dizer" não pode ser peremptoriamente considerada imprestável para o processo, uma vez que a partir dela é possível se chegar a uma testemunha referida, a qual possa confirmar o testemunho daquele que nada viu (HC n. 397.485/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
22/8/2017).

Ou seja, o
hearsay

testimony
não é vedado pelo ordenamento jurídico,
devendo ser analisado o conjunto probatório
.
É preciso contextualizar as circunstâncias do caso para se concluir se o testemunho indireto é, de fato, imprestável
.

No caso,
a condenação não foi baseada exclusivamente (ou não tão somente) nos depoimentos judiciais
de Ênio Franco Coelho e Marcus Canavarro Stephan (testemunho indireto);
levou-se em consideração

os depoimentos colhidos na fase inquisitorial
(Tulio Fabio e Leandro Amaral)
e a prova documental constante dos autos
(e-mail enviado pela acusada; depósitos bancários feitos
na conta da ré; cheques emitidos pela ré, todos com carimbo de retorno por insuficiência de fundos - fl. 883)
(...)
.

O Juiz de primeiro grau não formou o seu convencimento baseado apenas nos relatos das referidas testemunhas
(...)”, (STJ -
EDcl
no
AREsp
: 2483289, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 26/04/2024) (grifos meus).

Percebe-se que há nos autos
depoimentos
em sede policial e ao depois, em juízo, que confirmam que de modo presencial avistaram o acusado pedir licença, sacar sua arma e atirar contra a vítima, de modo que cabe aos senhores do Júri
dirimir
eventuais
dúvidas acerca da autoria.

Portanto, não há falar-se em depoimentos colhidos apenas em fase investigatória, já que
ao menos
duas
testemunha
s
confirm
aram
os fatos em fase judicial sob o cri
v
o do contraditório e ampla defesa
, o que rechaça a tese d
o
chamad
o

h
e
a
rsay

t
estimony

(testemunh
o
de “ouvi
r
dizer”).

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
O
PROVIMENTO
, em consonância do parecer
,
para manter a pronúncia do recorrente nos exatos termos da
s
entença
prolatada pelo
J
uízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia (MT)
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024